Tribunal: TJDFT
Processo: 0737824-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737824-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INSTITUTO DE EMAGRECIMENTO SUDOESTE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal no 0705745-31.2022.8.07.0016, que indeferiu o pedido de redirecionamento e inclusão do sócio administrador da empresa no polo passivo da execução, na condição de corresponsável (Id 164787687 – origem). Argumenta, em síntese, que a empresa executada não foi localizada no endereço de seu domicílio fiscal, conforme certificado por oficial de justiça, situação apta a permitir o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, uma vez que a não comunicação da alteração do endereço configura infração à lei, à luz das teses fixadas na Súmula 435 do STJ e no REsp 1.371.128 (Tema 630). Defende que a regularidade dos registros se destina a demonstrar a eventual dissolução regular da empresa, mediante liquidação da sociedade e pagamento dos credores em ordem de preferência, sob pena de infração à lei. Requer a concessão de tutela antecipada recursal, a fim de determinar a imediata citação da sócia-gerente, sob o fundamento da probabilidade do direito decorrente do Tema 630 e da Súmula 435, ambos do STJ, bem como do perigo de dano no impedimento de cobrar e receber os créditos tributários, com possibilidade de a sócia se desfazer de seus bens. No mérito, requer o provimento do recurso para reconhecer a dissolução irregular da empresa executada, com o redirecionamento da execução fiscal à sócia gerente. Isento de preparo. Brevemente relatado. Decido. Em juízo de cognição sumária, vislumbra-se que, apesar dos fundamentos e teses apresentadas nas razões recursais, a ser objeto de oportuna apreciação por ocasião do julgamento do agravo, não se vislumbra por outro lado, no presente momento recursal, iminente urgência ou perigo de dano que não possa aguardar o regular processamento e julgamento do mérito recursal, o qual costuma ser célere, não havendo óbices ou prejuízos em, sendo o caso, determinar o pretendido redirecionamento à sócia por ocasião da apreciação pelo Colegiado. Consigne-se, por oportuno, que as meras alegações de impedimento de imediata cobrança e recebimento do crédito tributário e de eventual suposto desfazimento de bens pela sócia (não comprovado de plano), não se mostram suficientes a demonstrar a premente urgência na concessão da medida, no presente momento processual. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento do mérito recursal, a fim de apreciar, em caráter exauriente, o pedido de redirecionamento e inclusão da sócia na execução fiscal. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Dê ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária contrarrazões, ante a ausência de citação. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora